Tribunal: STF
Processo: RE 85340
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-27
Data de publicação: 1976-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES.
II. AINDA QUE PROFERIDA EM APELAÇÃO, A DECISÃO, TOMADA POR MAIORIA
DE VOTOS, EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONTRA ELA NÃO CABEM
EMBARGOS INFRINGENTES. E QUE A SIMPLES MUDANCA DO RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO PARA APELAÇÃO (LEIS NS. 6.014/73 E 6.071/74), NÃO
IMPORTOU EM INCORPORAR O PROCESSO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA AO
VIGENTE COD. PROCESSO CIVIL. CONTINUA REGIDO POR LEI ESPECIAL (LEI
N. 1533/51), COM AS ALTERAÇÕES FORMAIS NELA INTRODUZIDAS. OS
RECURSOS, POIS, CINGEM-SE, FORA AQUELA EXCEÇÃO, AOS DAS LEIS
ESPECIAIS, NOS TERMOS DA PROPRIA RESSALVA DO ART. 1.217 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. III. I.C.M. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALIQUOTA.
ILEGITIMA DISTINÇÃO ENTRE DESTINATARIOS QUE SEJAM, OU NÃO,
CONTRIBUINTES, SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.